Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA REVOGADAS EM PRIMEIRO GRAU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO OFENSOR. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. INDEPENDÊNCIA DA MEDIDA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. De acordo com o artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, e cabe ao magistrado aplicar, prorrogar ou rever as medidas protetivas de urgência necessárias à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio.

2. Com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, tem-se que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes; independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado na data de 14-abril-2023, entendeu pela exigência de prévia oitiva da vítima antes de qualquer revogação da medida protetiva, de modo a se verificar a necessidade de prorrogação/concessão, independente da extinção de punibilidade do autor.

4. Diante da manifestação do Ministério Público e da Defesa pela manutenção das medidas protetivas, da informação da vítima acerca do seu atual temor em relação ao acusado e das informações de agressão colhidas do Formulário de Avaliação de Risco, inclusive por ser o agressor denunciado em crime de estupro contra a vítima e haver outros autos que apuram descumprimentos de medidas protetivas, necessária se faz a manutenção/fixação de medidas protetivas de urgência, haja vista os indícios de que os atos de violência, importunação ou ofensa irão se repetir no futuro, a colocar em perigo iminente a ofendida.

5. Reclamação procedente.